Tribunal: STF
Processo: RE 835518
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Civil e Processo Civil. 3. Cédula de crédito bancário. Execução. Embargos do devedor. Alegação de inconstitucionalidade. Inadmissibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental não provido